Tribunal: TJSP
Processo: 2036151-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Assistência judiciária gratuita postulada pela parte autora – Indeferimento – Pobreza declarada que não encontra amparo nos elementos existentes nos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.